Tribunal: TJES
Processo: 0002161-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PARCIAL OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS VEREDITOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, que condenou o primeiro apelante pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso formal, e o segundo apelante pela prática de homicídio qualificado consumado, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, fixando penas privativas de liberdade elevadas, em regime inicial fechado, além de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de legítima defesa e de exclusão das qualificadoras do homicídio; (iii) determinar a correção da dosimetria das penas, inclusive quanto à pena-base e à incidência da agravante do perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente cede quando a decisão for completamente dissociada do conjunto probatório, inexistindo qualquer suporte nos elementos de prova constantes dos autos.

Havendo provas aptas a amparar a tese acolhida pelos jurados, ainda que coexistam versões conflitantes, não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo vedado ao Tribunal substituir o convencimento do Júri.

O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos testemunhais, confissões judiciais e relato da vítima sobrevivente, sustenta a condenação de ambos os apelantes pelo homicídio consumado da vítima Antônio, bem como a condenação de John Lenon pelos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

Não se verifica suporte probatório para a condenação de Alciclene pelo homicídio tentado da vítima Jeovânio, uma vez que inexistem elementos que demonstrem
animus necandi
ou qualquer conduta direta em desfavor dessa vítima, evidenciando contradição do veredito nesse ponto específico.

A tese de legítima defesa não se comprova, pois não há demonstração de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco uso moderado dos meios necessários, revelando-se desproporcional e premeditada a conduta dos agentes.

As qualificadoras do homicídio estão demonstradas pelas provas, notadamente pelo motivo fútil, pelo meio cruel empregado e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, inexistindo contrariedade ao acervo probatório.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada, à luz do
modus operandi
, da premeditação e do concurso de agentes com emprego de múltiplos instrumentos.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal se insere na discricionariedade vinculada do magistrado, desde que motivada, não estando adstrita a critérios matemáticos rígidos.

A agravante do perigo comum resta configurada pelo emprego de arma de fogo em via pública, com exposição de terceiros a risco, sendo suficiente a probabilidade de dano.

A anulação do julgamento deve ser restrita ao ponto em que o veredito se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, preservando-se os demais capítulos da decisão do Júri.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de John Lenon desprovido. Recurso de Alciclene parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX; CP, arts. 23, II, 25, 59, 61, II, “d”, 68, 70 e 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 129,
caput
; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 27.09.2023; STJ, AREsp nº 2.761.475/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021; TJES, ApCr 0006474-39.2016.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 08.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002161-93.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCICLENE MARIANO SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de John Lenon Ramalho Anchieta e dar parcial provimento ao recurso de Alciclene Mariano Soares, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002161·93.2020.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, eminentes desembargadores, relatores, nobres julgadores desta colenda Câmara, ilustríssimo representante do Ministério Público, todos os presentes, advogados, acadêmicos, que tenhamos uma sessão abençoada, sobre a proteção de Deus.

A síntese desta sustentação, nesse processo de apelação, eu estou em defesa do réu Alciclenes Mariano Soares. Ele foi condenado no tribunal do júri, da minha comarca de Linhares, a uma pena de cinquenta anos de reclusão. Foi condenado pelo homicídio consumado e um homicídio tentado.

O que a defesa quer deixar bem claro nesta sustentação é a prova contrária aos autos, tendo em vista que o réu, que será representado por Dr. Marcos Cabral. Existe a vítima, que é o Geovânio Pereira dos Santos; ele é ouvido, ele reconhece como autor dos disparos da arma de fogo, o John Lennon, e o próprio John Lennon confessa as teses. Enfim, o Dr. Marcos sustentará, mas o fato é que o meu cliente foi condenado pela tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo efetuados pelo John Lennon.

No cenário do crime, o meu cliente estaria de posse de uma machadinha e teria acertado a vítima com esse instrumento, a arma branca. A arma de fogo estava de posse do John Lennon e foi este que disparou contra a vítima. Essa vítima também não era alvo dos disparos. Foi um acidente.
O John Lennon faz as explicações dele. Não vou adentrar nesse mérito, porque o Dr. Marcos sabiamente defenderá o cliente dele. Mas preciso defender o meu cliente, que não estava de posse de arma de fogo, não disparou contra a vítima e foi condenado pela tentativa de homicídio.

Para minha surpresa, no momento da quesitação, o cliente do Marcos Cabral teve reconhecida a desclassificação por essa tentativa, por lesão corporal de arma de fogo, e o meu cliente foi condenado por homicídio tentado.

Esse é o cerne da minha defesa; a indignação da defesa gira em torno desse ponto específico, porque o meu cliente acabou por tomar vinte e cinco anos por uma tentativa que ele sequer deu causa.

Todo o cerne do processo é uma legítima defesa, porque, como foi bem explicado durante as razões recursais, os motivos pelos quais Alciclene se envolveu nesse episódio, antes do entreveiro que gerou a morte da vítima, ele defendeu uma mulher. A minha principal testemunha é o delegado da cidade, Leandro Esperandio, que muito bem falou da periculosidade da vítima. Ele estava com mandado de prisão em aberto. Ele ameaçou o meu cliente, o Alciclenes, e toda a situação decorreu de uma legítima defesa clara e clássica, ao ver da defesa.

A dosimetria também ficou acima do mínimo esperado nesse tribunal do júri. Acho que já é recorrente nessa Câmara os processos de linhares. Ou trinta anos no processo de homicídio consumado e vinte a vinte e um anos no homicídio tentado.

Mas a defesa espera, confia nessa Câmara, confia nessa corte para fazer justiça e analisar todos os pontos trazidos pela defesa, principalmente no que tange à reforma, porque a defesa entende que o veredicto foi totalmente contrário à prova dos autos, principalmente na questão da condenação do Alciclenes por uma tentativa, embora ele sequer estivesse na posse da arma de fogo. A própria vítima (repito) confirma que quem estava na posse da arma de fogo e desferiu os disparos contra ele não foi o meu cliente.

Quanto à questão da dosimetria, já falei que ficou extremamente excessiva, desproporcional, e carece de fundamentação para exasperar da forma que foi na sentença.

Assim sendo, a defesa pede provimento. Devolvo a palavra e agradeço a atenção às vossas excelências e ao presidente.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS CABRAL CUNHA:-
Nossas homenagens a vossa excelência, presidente desta egrégia Câmara Criminal,
na pessoa de quem homenageio e cumprimento os demais desembargadores, o ilustre Procurador de Justiça, os nobres colegas advogados, os acadêmicos de Direito que abrilhantam com certeza este plenário. Ficam aqui as nossas homenagens e agradecimentos. Por fim, nossas homenagens ao desembargador relator, Dr. Eder Pontes da Silva.

Tentarei ser sucinto na nossa explanação, considerando que a doutora Marcilene, de forma brilhante, exauriu aqui os meios defensivos a saber e aprovar a necessidade de reforma da sentença.

A vítima (não queremos revitimizá-la), de acordo com os autos, era pessoa perigosa, tinha vários homicídios, inclusive, com mandado de prisão por homicídio em aberto, tinha acabado de render uma moradora da região de povoação com uma faca em seu pescoço, quando os moradores, dentre eles os réus, agiram contra a vítima. Esta conseguiu fugir, mas voltou depois para fazer o que sempre fazia com as suas vítimas, para poder terminar o que tinha começado.

Enfim, os réus, quando se depararam com a vítima chegando, cada um com o intento e com autonomia e com desígnios autônomos, pois todos ali estavam revoltados... Não houve uma programação, não houve uma conversa antecipatória, não houve um planejamento para efetuar o crime ou para tirar a vida da vítima. Simplesmente ela chegou e quem estava armado conquistava; um com machadinha, outro com faca, outro com arma, enfim, foram tentar se proteger. Nesse momento, o apelante, de posse de uma arma de fogo, arma que tinha, efetuou dois disparos em direção ao carro, quando acertou, por erro de execução, o motorista do carro. O motorista era conhecido, era morador dali da região. Ele sai do carro, levanta a mão e diz: "Sou eu, sou eu, sou eu.". O apelante, nesse momento, que correu em direção ao carro, a vítima fatal ainda dentro do carro, Quando a vítima sobrevivente levantou as mãos e disse: "Sou eu, sou eu, sou eu.", o apelante parou voluntariamente, desistiu de prosseguir. Ou seja, estamos diante aqui de uma desistência voluntária. Foi uma tese trazida ao Conselho de Sentença e que entendeu que no caso do Giovanni, sim, era caso de desistência, porque ele desistiu do intento e não terminou. Ou seja, naquele momento o apelante para ele não prossegue. A vítima fatal abre a porta do carro e corre. Os outros moradores, dentre eles os demais réus, o cliente da doutora Marcilene e o outro réu correm atrás dele, pelo que ali acontece o homicídio distante do local dos fatos. Ou seja, se houve uma briga, se houve uma discussão lá, no momento em que se encontram, enfim, o apelante estava do lado do carro em que a vítima sobrevivente estava e ofereceu, inclusive a ela, que deveria ir ao médico para se tratar. Mesmo que ele quisesse, mesmo que fosse o intento dele homicida, ele desistiu, ele parou. Isso foi devidamente comprovado, não só na instrução como também no plenário do julgamento. Isso nós tiramos, inclusive, da vítima sobrevivente, que, no seu depoimento, tanto ouvido em juízo quanto no plenário do júri, ela asseverou de que o apelante desistiu de prosseguir, que ele poderia prosseguir, inclusive poderia continuar atirando, poderia correr atrás da vítima fatal e não correu; ele parou, ele desistiu. Ou seja, Não houve prosseguimento de um eventual intento homicida. Ele parou. Isso ficou provado no depoimento da vítima.

Indo um pouco mais adiante, o próprio delegado de polícia, o doutor Leandro Cúper Esperandio, ao ser ouvido em juízo.. Essas mídias estão colacionadas aos autos; sabemos que vossas excelências se debruçam nos autos, sabemos que vossas excelências ouvem os áudios e assistem às mídias, às audiências. Ele ficou devidamente comprovado. Nas perguntas da defesa, o delegado doutor Leandro Cômper Esperandio disse que o apelante atingiu apenas a vítima com uma arma de
fogo e os demais réus, com machadinha e faca, perseguiram a outra vítima fatal.

Ficou muito claro que o apelante não perseguiu a vítima fatal. Até porque os desígnios eram autônomos, cada um estava com o seu intento, seja ele animus lesionantis ou animus necandis, enfim, cada um com o seu propósito. O apelante, naquele momento, ele parou e não quis mais prosseguir.

Prova ainda do não intento homicida do apelant è que este, na pior das hipóteses, desistiu, é o laudo de lesões corporais. Peço licença para ler aqui a vossas excelências:

"Causa mortes: hemorragia interna decorrente de lesões por arma branca penetrantes da cavidade toráxica."

Temos também o laudo de exame de local de homicídio, em que os peritos declararam:

"Face aos exames realizados, conclui, o signatário, que se trata de local de homicídio praticado mediante emprego de instrumento pérforo cortante, arma branca, ou seja, não há qualquer informação nos autos de que a vítima tenha ao menos sofrido qualquer disparo de arma de fogo."

Dessa forma, entendemos que as provas produzidas tanto na instrução processual quanto na instrução de plenário dão conta de que o apelante desistiu. Não há prova de que ele prosseguiu e de que ele tenha participado da morte de Antônio Manjuba, que seria a vítima; não há qualquer prova. As provas dão conta de que ele atingiu a vítima sobrevivente ali, desistiu de prosseguir contra qualquer um que fosse.

Entendemos também que a decisão soberana dos jurados é contrária à prova dos altos, porque, no momento da votação, entenderam que o apelante desistiu, não tinha interesse de matar a vítima sobrevivente, em contrapartida, condenaram e entenderam que o corréu tinha intenção, se nenhuma lesão por arma branca ele sofreu. Então entendemos que as decisões dos jurados com relação aos dois réus nque foram julgados no mesmo dia, pelos mesmos jurados, na mesma pauta ou seja, com as mesmas provas apresentadas, entenderam diversamente para dois réus que estavam em condições muito semelhantes.

Então, entendemos também, nesse caso, (e aqui já potencializando a tese trazida pela doutora Marcilene) que realmente a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos.

Dessa forma, requeremos seja reformada a sentença, por entender que a decisão foi contrária à prova dos autos, provas essas devidamente produzidas, seja na fase inquisitória, seja diante do contraditório, ampla defesa, seja essa no pálio da plenitude de defesa em plenário do júri. Trabalhando a defesa com todos os seus argumentos e todas as suas condições de provar o alegado, os jurados entenderam que o réu participou de alguma forma da morte da vítima fatal. Mas não existe qualquer prova de que ele participou, cooperou ou agiu para que facilitasse a morte da vítima fatal.

Dessa forma, é necessário reforma da sentença no que tange à condenação do apelante quanto ao crime de homicídio contra a vítima fatal, o Sr. Antônio Manjuba. Requer-se que permaneça incólume à sentença, a decisão que desclassificou o crime de homicídio para lesão corporal contra a vítima Geovânio.

Prosseguindo (e já chegando ao final), pela dosimetria, a defesa pugna seja redimensionada a um patamar justo, coerente, de acordo com a legislação e de acordo com a condição processual do apelante, conforme está devidamente trazido, esclarecido, mostrado e debatido nos autos, na peça de apelação. Não queremos cansar vossas excelências, somente requeremos seja utilizado o senso de justiça que paira sobre os ombros de vossas excelências e que seja assim proferida uma
decisão justa e coerente com relação à dosimetria, caso vossas excelências entendam por manter incólume a sentença objurgada.

É assim que requer a defesa, pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Boa tarde, Presidente.

Cumprimento os doutos advogados que fizeram as suas sustentações orais.
Considerando alguns pontos trazidos por suas excelências, peço o retorno dos
autos.

*

Gab/vfc*

DATA DA SESSÃO:
06/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pela Dra. Marcilene Lopes do Nascimento e pelo Dr. Marcos Cabral Cunha, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-los.

Rememorando o caso, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alciclene Mariano Soares
e
John Lenon Ramalho Anchieta
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13343707), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A denúncia ministerial (id. 13343349 – fls. 02/03-v) narra o seguinte:

FATO 01:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 17h20min, na Rua Beira Rio, Povoação, em Linhares/ES, os denunciados ALCICLENE MARIANO SOARES, vulgo "Cleninho" e JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA, na companhia de Valdelino Crisma Passos, vulgo "Val Pescador" (falecido) com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida) e de um machado (não apreendido) mataram a vítima Antônio Sabino da Silva, e por erro na execução, mas assumindo o risco de matarem outras pessoas, acabaram acertando também a vítima Jeovânio Pereira dos Santos, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta na peça investigativa que no dia e hora dos fatos, as vítimas, a bordo de um veículo Fiat Siena, se encontravam nas proximidades da antiga base da Petrobrás, momento em que os denunciados, sem que as vítimas estivessem esperando, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio que, por erro na execução, mas assumindo o risco de matarem outras pessoas, acabou acertando a vítima Jeovânio, que se encontrava no interior do veículo.

Ato contínuo, a vítima Jeovânio, após ser atingido, saiu do carro e fez um gesto para demonstrar quem ele era, instante em que os disparos foram cessados.

Concomitantemente, a vítima Antônio saiu do carro e correu em direção a uma residência no intuito de se esconder, sendo perseguido pelos seus algozes que o alcançaram e ceifaram sua vida mediante golpes de um machado.

Após a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se rumo a local desconhecido, enquanto a vítima Jeovânio solicitou ajuda e foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Registre-se que os denunciados e a vítima Antônio por diversas vezes se desentenderam na região de Povoação.

Apurou-se que a motivação do crime foi futi1, desproporcional, eis que motivado por uma rixa existente entre os denunciados e a vítima Antônio Sabino da Silva.

Evidenciou-se que os crimes foram executados de maneira que resultou perigo comum, eis que no momento em que foram efetuados os disparos, poderiam atingir pessoas inocentes que ali se encontravam, eis que foram deflagrados em via pública.

Registre-se ainda que os denunciados concorreram para o crime de forma cruel, eis que golpearam a vítima Antônio da Silva Sabino por diversas vezes, utilizando-se de um machado, causando-lhe sofrimento excessivo.

Comprovou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, posto que foram surpreendidas pelos seus algozes no momento em que se encontravam distraídas, desarmadas, enquanto os denunciados encontravam-se em superioridade de força e armas.

FATO 02:

Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 17h20min, na Rua Beira Rio, Povoação, em Linhares/ES, o denunciado JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA, de forma livre e consciente, portava uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que o denunciado JOHN LENON adquiriu a arma de fogo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no bairro Aviso, em Linhares/ES. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante
Alciclene
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio Sabino da Silva), e no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeovânio Pereira dos Santos), na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena total de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e o apelante
John Lenon
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (vítima Antônio Sabino da Silva), no artigo 129,
caput
, do Código Penal (vítima Jeovânio Pereira dos Santos) e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, à pena total de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como 39 (trinta e nove) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A defesa do apelante
Alciclene
, nas razões recursais (id. 16387287), requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, alegando legítima defesa quanto à vítima Antônio e contradição no veredito quanto à vítima Jeovânio. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal ou a redução da fração de exasperação, bem como o afastamento da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Já a defesa do apelante
John Lenon
, nas razões recursais (id. 16387289), requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à autoria do homicídio da vítima Antônio e à incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal ou a redução da fração de exasperação, bem como o afastamento da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido formulado por ambos os apelantes de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”

[in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos,
verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença quanto à condenação integral do apelante John Lenon e quanto à condenação do apelante Alciclene pelo homicídio consumado da vítima Antônio.

No entanto, verifico que
não há provas suficientes

quanto à condenação do apelante Alciclene pelo crime de homicídio tentado em face da vítima Jeovânio
, de modo que, especificamente sobre esse veredito, assiste razão à sua defesa quanto ao pedido de anulação do julgamento.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou evidenciada nos autos físicos (id. 13343349), por meio do Boletim Unificado nº 40833991 (fls. 07/08-v); dos Termos de Liberação, de Reconhecimento e de Transporte de Cadáver da vítima Antônio Sabino da Silva (fls. 17, 18 e 19); dos Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 40/41, 52/53, 60/62, 69/70); do Diagrama e Laudo de Exame Cadavérico da vítima Antônio Sabino da Silva (fls. 94/95); do Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 100/116) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Jeovânio Pereira dos Santos (fl. 158).

De igual forma, a
autoria
está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial.

Sobre esse ponto, em plenário do júri (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante Jhon Lenon confessou que no dia dos fatos portava arma de fogo e que atirou contra a vítima Antônio, além de ter atingido a vítima Jeovânio, por erro na execução. Vejamos:

[...] que no dia dos fato houve uma confusão na parte da manhã na casa de Shiba e que não estava presente, estava em casa; que chegou a ir na casa do Val Pescador, em torno de uma duas horas, que estava tendo churrasco lá; que Denilza falou para o interrogando ter cuidado com Tõe Manjuba; que comprou a arma tem uns tempos, um ano ou dois anos, no bairro Aviso, pelo valor de R$2.500,00, estava em casa guardada, e que comprou para se defender porque morava muito no canto do pasto [...]
que foi para o churrasco na casa do Val;
[...] que o problema do Antonio era com o Alciclene, em razão de confusão anterior em um forró, em que o interrogando também estava;
que Antônio chegou de carro com o Jeovânio; que o interrogando fez os disparos de arma de fogo contra o carro a uma distância de um a dois metros;
que chegou perto do carro; que chegou no carro primeiro do que os outros réus; que eles chegaram, saíram do carro, foram até perto da casa de Sheva, voltaram, entraram no carro,
na hora que entraram no carro o interrogando disparou
; que Jeovanio saiu do carro, pois o disparo acertou nele;
que Alciclene foi para lá para ver o Manjuba, picou o machado no vidro lá, e para o lado de cá ficaram o interrogando e o Jeovanio;
que Jeovanio levantou a camisa e que estava sangrando;
que Manjuba estava no carro e pulou para o banco do motorista para tentar dirigir o carro, foi quando o Alciclene desferiu as machadadas em Manjuba; [...] que tinha seis munições e efetuou de dois a três disparos;
[...]
que atirou em Manjuba por desespero, por muito medo, que ele tinha feito muitas coisas; que desistiu de matar Manjuba; que ele já ameaçou outras pessoas
[...]
que foi na delegacia voluntariamente e confessou que a arma era sua e que atirou mesmo; que tudo que aconteceu foi por medo e que se arrepende
; que estava armado para se defender, porque em casa, antes de sair, a mulher lhe falou "cuidado que o Tõe tá falando na rua com duas facas na mão que vai jogar seu bucho no chão"; [...] que não tinha porte de arma e que a arma não tinha registro; que perdeu a arma na hora em que correu para o rio após efetuar os disparos; que confiram que foram utilizados três instrumentos, arma de fogo, machado e faca; que não combinaram de matar a vítima; que a faca era porque estavam fazendo o churrasco, que o machado nem estava ali e foi Alciclene quem procurou e achou e o revólver estava com o interrogando; que na hora em que deu os tiros, não deu para ver a reação de Antonio de dentro do carro, porque na hora que deu o tiro trincou o vidro; que Jeovanio levantou a mão e rodeou por trás do carro ver o Jeovanio que estava desesperado; que viu que após os tiros o Antonio correu dali e o interrogando também correu para o rio e depoi voltou; que soube que Antonio morreu bem depois por familiares; que Antonio era complicado, pegava um dinheiro e não entregava; que Antonio não ameaçou o interrogando diretamente; que as ameaças foram de ouvir dizer; que nunca foi vítima de ocorrência de furto ou roubo para ter arma; que efetuou os disparos por si mesmo, porque estava com medo, não tomou dores de Alciclene ou outra pessoa [...].

Da mesma forma, ao ser interrogado em plenário do júri (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), o apelante Alciclene confessou a autoria do crime de homicídio contra a vítima Antônio:

[...] que no dia dos fatos, pela manhã, o interrogando estava na casa de Val pescador, estava com ele, bebendo, fazendo churrasco; que estavam o interrogando, Val pescador, o Depero e o Tarek que chegou logo após; que o Depero foi na casa da Sheba buscar um saco de carvão; que o Antônio Sabino, conhecido como "Tõe Manjuba" apareceu na casa da Sheba; que ele teve um relacionamento com ela; que lá na casa dela tinha um saco de carvão que era do Depero, o irmão dela; que o interrogando, o Val e o Depero estavam fazendo um churrasco na casa do Val, que é ao lado, próximo à casa da Sheba; que o Depero foi na casa da Sheba para pegar esse saco de carvão; que chegando lá o Antônio não quis deixar ele pegar, deu um tapa na cara dele e ele voltou falando que Antônio não quis deixar o saco de carvão; que quando a gente foi lá buscar, Antônio já estava com a faca no pescoço da Sheba, achando que a gente ia fazer alguma coisa com ele; que a gente pediu para ele não fazer aquilo com ela; que ele insistiu em carregar ela para dentro de casa com a faca no pescoço; que foram o interrogando, Tarek e o Val pescador;
que no momento o John Lenon não estava, mas Antônio pode ter pensado que ele estava, mas John Lenon não estava nesse momento; que quando Antônio viu que a gente se aproximando, ele correu; que quando Antonio correu, a gente pegou o saco de carvão, voltamos e continuamo o churrasco; que logo após o John Lenon chegou para participar do churrasco também; que logo depois o Jeovânio apareceu no carro com "Tõe Manjuba", passou por nós, subiu a rua do lado da casa do Val, porque a casa do Val é na base, então para passar ali ele tinha que passar perto da casa do Val; que ele vai na casa da Sheba, para o carro e quando ele para o carro ele ameaça a gente novamente; que acredita que Jeovânio não sabia desse problema ocorrido mais cedo; que quando eles entram dentro do carro e voltam em nossa direção, é a hora em que os disparos acontecem; que então Jeovanio sai de dentro do carro e levanta a mão para cima, momento em que John Lenon vai até ele, vê que ele está baleado e pede desculpa ele falando que o problema não era com ele; que com isso o interrogando se assustou, pois o Antônio estava dentro do carro e já tinha lhe ameaçado e ao Val pescador também; que o interrogado já veio com medo de Antonio viver e depois ele fazer alguma coisa contra seu filho, momento em que o interrogando pegou um machado e bateu no vidro do motorista, que não era uma machadinha, era um machado normal, mas com cabo quebrado; que o machado pegou na testa de Antonio, se não se engana, que não deu de corte; que o Val pescador chegou do outro lado da porta com a faca na mão e deu três facadas em Antônio; que Antônio saiu correndo e foi quando ele caiu dentro da casa dos moradores, que não se lembra o nome;
que conhecia Antônio desde os quinze anos de idade; [...] que no momento do fato ocorreram disparos de arma de fogo;
que quem atirou foi John Lenon; que estava com o machado, que não era machadinda, era um machado normal, porém com o cabo quebrado; que acredita que a arma de fogo era do John Lenon porque estava com ele
; que não tinha porte de arma nem o hábito de andar armado; [...]
que foram efetuados disparos na direção do carro;
que o carro estava na nossa direção [...].

Por sua vez, o corréu Valdelino Crisma Passos não pôde ser ouvido em juízo em razão de seu falecimento, ocorrido em 17/01/2020, conforme certidão de óbito (id 13343349 - fl. 98). No entanto, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 49/51), ele confessou que, em conjunto com os apelantes, causou a morte da vítima Antônio, destacando que o apelante Jhon Lenon portava um revólver calibre .32 e efetuou disparos contra a vítima, enquanto ele e o apelante Alciclene proferiram golpes de machado e facas. Quanto à vítima Jeovânio, afirma que não o conhecia.

Ainda em plenário (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), a vítima Jeovânio narrou que a vítima Antônio o chamou para levá-lo até a base da Petrobras e que, ao chegarem ao local, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por John Lenon, destacando que não sabia da confusão anterior entre a vítima e os apelantes e que conhecia apenas o apelante John Lenon. Vejamos:

[...]
que conhecia John

Lenon; que conhecia a vítima Antônio; que foi atingido por disparo de arma de fogo e que quem atirou foi John Lenon; que Antônio Sabino chamou o depoente para levar ele na base; que botou ele no carro, não sabia da confusão de cedo; que assim que chegou na base, aconteceu disparo; que eles correram atrás de Antonio Manjuba e o depoente já saiu com o carro pedindo socorro;
que Antônio estava dentro do carro também; que viu que o Jhon Lenon estava lá; que correram atrás do Antônio; que não sabia o motivo; que não sabe quem matou Antônio porque
na hora do tiro, que Antônio saiu de dentro do carro, correram atrás dele e eu já saí e não vi mais nada; que estava dirigindo o carro e Antônio estava no carona; que os disparos foram efetuados com o carro em movimento; que não estava esperando disparo; que ouviu uns quatro estampidos, todos realizados enquanto o carro estava em movimento; que Antônio levou o primeiro disparo, o depoente levou um e dois foram na porta do carro
;
que John Lenon e outras duas pessoas foram correndo atrás do Antônio
; que o parabrisa foi atingido pelo disparo; que o veículo foi atingido só por disparos; [...] que ninguém chegou a falar com o depoente para ir ao hospital; [...] que não viu Antônio com nenhum instrumento e nem comentou nada de confusão anterior; [...].

Em consonância, no curso da instrução processual (termo de audiência acostado às fls. 161/162 e
link
de acesso à mídia ao id 13343349), a testemunha Cecil Caselli Ribeiro filho, escrivão da Polícia Civil que colheu os depoimentos dos apelantes na delegacia, narrou que os apelantes confessaram a prática dos crimes quanto à vítima Antônio, tendo o apelante John Lenon efetuado disparos de arma de fogo e, por erro na execução, atingido também a vítima Jeovânio, enquanto o apelante Alciclene perpetrou golpes de arma branca contra vítima Antônio.

Assim também, em juízo (termo de audiência acostado à fl. 224 e
link
de acesso à mídia ao id 13343349), a testemunha DP/PCES Leandro Comper Sperandio, delegado de polícia atuante no caso, narrou que as investigações apuraram que a autoria delitiva recaiu sobre os apelantes e o corréu Valdelino, de modo que o apelante John Lenon efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas e que o apelante Alciclene proferiu de 03 (três) a 04 (quatro) golpes de machado na vítima Antônio, além de destacar que ambos os apelantes confessaram a prática dos crimes.

Nesse cenário, pelo farto conjunto probatório, notadamente pela confissão judicial dos apelantes e pelo depoimento da vítima sobrevivente (Jeovânio), vislumbra-se que a decisão dos jurados quanto à condenação dos apelantes pelo homicídio consumado da vítima Antônio e do apelante John Lenon pelo crime de lesão corporal quanto à vítima Jeovânio está em conformidade com a prova dos autos, não havendo que se falar em nulidade do julgamento a esse respeito.

Não há, ainda, que se falar em desistência voluntária por parte do apelante John Lenon Ramalho Anchieta, visto que há nos autos provas no sentido de que o recorrente proferiu disparos em direção ao veículo, tendo atingido, por erro na execução, a vítima Jeovânio Pereira dos Santos, de modo que praticou os atos executórios para a consumação delitiva, não logrando êxito em seu intento por erro na execução do delito.

Ademais, ainda que se acolhesse tal tese e se remetesse o feito a novo júri, para nova análise da tese de desistência voluntária, não se teria efeito prático, visto que o apelante foi condenado, quanto à vítima Jeovânio, pelo crime de lesão corporal, de modo que, comprovada a efetiva lesão corporal da vítima sobrevivente, em caso de eventual reconhecimento de desistência voluntária pelos jurados, o agente somente responderia pelos atos efetivamente praticados, que seriam a lesão corporal, o que já foi reconhecido pelo conselho de sentença.

Lado outro, pela análise cuidadosa dos autos, entendo que não existem provas no sentido de que o apelante Alciclene possuía
animus necandi
quanto à vítima Jeovânio ou que ele, de qualquer maneira, o tenha atingido com a arma branca. A bem verdade, os depoimentos prestados tanto na esfera investigativa quanto em juízo demonstram que Jeovânio foi vítima de disparos de arma de fogo por estar no local e no momento errados, pois ele não possuía nenhum envolvimento com os fatos.

Ademais, o próprio Jeovânio narrou em juízo que foi atingido por um disparo de arma de fogo e que este disparo foi efetuado por John Lenon, nada narrando sobre eventual conduta de Alciclene em seu desfavor, além de destacar que nem mesmo conhecia o apelante Alciclene, mas apenas o recorrente John Lenon.

Tanto é assim que o próprio Conselho de Sentença desclassificou a conduta do apelante John Lenon quanto à tentativa de homicídio da vítima Antônio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Nesse caso, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri,
demonstra-se contraditória a condenação do apelante Alciclene pela prática do

crime de homicídio tentado

da vítima Jeovânio, pois especificamente esse veredito não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos
, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base nas provas produzidas, caso em que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.”
(AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a condenação do apelante Alciclene quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à
vítima Jeovanio Pereira dos Santos
, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri

apenas quanto à referida condenação
.

No que se refere aos demais vereditos, diante de todo o conjunto fático probatório, acima demonstrado, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, ao contrário, está de acordo com o farto acervo de provas produzido, razão pela qual não merece prosperar o pedido da defesa de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

A esse respeito, não há como prevalecer a tese defensiva do apelante Alciclene de que teria agido sob o suposto exercício da legítima defesa, prevista nos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, quanto ao homicídio consumado da vítima Antônio.

Primeiro porque verifico inexistirem elementos que demonstrem suposta injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima Antônio, notadamente diante do relato da vítima Jeovânio de que Antônio não estava armado e, ao contrário, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Segundo, ainda que presente eventual injusta agressão, supostamente decorrente de conflitos anteriores entre Antônio e os apelantes, não está caracterizada a sua necessária natureza atual ou iminente, pois o desentendimento teria ocorrido no período matutino, enquanto os fatos ocorreram por volta das 17h20min, do dia 07 de novembro de 2019.

Ou seja, as agressões que levaram à morte da vítima Antônio não ocorreram em momento imediatamente seguido ao desentendimento, mas após lapso temporal que descaracteriza a excludente, aproximando-se, na verdade, de premeditação.

Além disso, o uso da força pelos apelantes foi desproporcional, diante da variedade de instrumentos utilizados (arma de fogo, machado e faca) e do excesso de disparos e de golpes executados contra a vítima. A esse respeito, conforme se extrai das provas, o apelante John Lenon efetuou de 03 (três) a 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção à vítima e o apelante Alciclene proferiu de 03 (três) a 04 (quatro) golpes de machado, acertando regiões vitais da vítima. Tais fatores reforçam o excesso doloso dos apelantes contra a vítima Antônio.

Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa, pois não houve injusta agressão e, ainda que supostamente existente, não foi atual ou iminente e os apelantes não utilizaram moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

Para além disso, a referida tese defensiva de legítima defesa foi apresentada em plenário e submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que, com base nas provas dos autos e na soberania constitucional de seu veredito, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Antônio.

Assim, ao contrário do que a defesa do apelante sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão dos jurados está em conformidade com a prova dos autos e que não houve excludente de ilicitude, tratando-se a conduta do apelante de fato típico, ilícito e culpável.

Ademais, com relação ao pedido do apelante John Lenon de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel e perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), § 2º, do artigo 121, do Código Penal, por suposta contradição quanto às provas dos autos, também entendo que não merece prosperar.

Isso porque o acervo probatório comprova que o homicídio consumado da vítima Antônio se deu em virtude de desavenças anteriores entre Antônio e os apelantes (motivo fútil); que Antônio foi atingido por disparos de arma de fogo, em via pública e nas proximidades de outras pessoas, além de diversos golpes de machado e de faca, o que evidencia intenso e desnecessário sofrimento (meio cruel); e que Antônio foi surpreendido pelos disparos efetuados em seu desfavor (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa).

A esse respeito, quanto ao meio cruel, importa reforçar que a testemunha Emanoel Ramos Ribeiro narrou na delegacia (fl. 23) que Antônio “
ainda estava vivo quando ele chegou ao local, porém Antônio foi morrendo devagar
” e, além disso, o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 94/95) comprova a profundidade e a gravidade das lesões das quais decorreram o óbito da vítima.

Assim também, no que se refere ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as provas demonstram que esta estava desarmada e foi surpreendida pelos apelantes, enquanto os apelantes estavam em conjunto e munidos de arma de fogo e de armas brancas, tendo a vítima sido executada sem nenhuma chance de reação ou de defesa, tanto que veio a óbito.

Assim, ao contrário do que a defesa do apelante sustenta, as qualificadoras estão devidamente demonstradas nos autos, de modo que a decisão dos jurados nesse ponto também está em conformidade com a prova dos autos, devendo ser mantida.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário das defesas de redução das penas-bases, à exceção do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Jeovânio) quanto ao apelante Alciclene (artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), diante da anulação do julgamento acima procedida relativamente a esse crime.

De logo, no que concerne à fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, quanto ao
apelante Alciclene
, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio), em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

[...]
1.
Do réu ALCICLENE MARIANO SOARES

1.1.
Do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima ANTÔNIO SABINO DA SILVA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu se preparado para o crime, apoderando-se do machado e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pelo local, após o qual se dirigiu até o ofendido, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema: [...] Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 0007228-24.2014.8.08.0006, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, cometido em 20/01/2014, transitada em julgado em 27/05/2022 (conforme consulta ao SEEU de ID 43188496), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado: [...] Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, com múltiplas armas (revólver, faca e machado) e mediante divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Nesse sentido: [...] As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
.

Já quanto ao
apelante John Lenon
, o magistrado sentenciante fixou as penas-bases dos crimes do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio), em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão; do artigo 129,
caput
, do Código Penal (vítima Jeovânio), em 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção; e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente, quanto aos três delitos, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

2.
Do réu JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA

2.1.
Do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima ANTÔNIO SABINO DA SILVA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu se preparado para o crime, buscando a arma de fogo na residência, retornando ao local e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pelo local, após o qual se dirigiu até o ofendido, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema: [...] Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, com múltiplas armas (revólver, faca e machado) e mediante divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Nesse sentido: [...] As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses

de reclusão
.

[...]

2.2.
Do crime previsto no art. 129, caput, contra a vítima JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa,
tendo o réu se preparado para o crime, buscando a arma de fogo na residência, retornando ao local e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pretendida pelo local, sendo que, mesmo ciente da possibilidade de alvejar a vítima em questão – a qual estava na companhia da vítima pretendida –, prosseguiu na atividade criminosa
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias

de detenção
.

[...]

2
.
3.
Do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que portava a arma de fogo sob efeito de álcool, extrapolando os riscos do comportamento - inclusive, nesta data, em Plenário, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu portava a arma por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão.

À vista disso, diferentemente do que as defesas sustentam, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime é idônea e deve ser mantida.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa, a premeditação quanto aos crimes de homicídio e de lesão corporal, evidenciada pelas provas, de fato constitui fator que sobreleva a gravidade da conduta dos apelantes, a teor do entendimento jurisprudencial devidamente esposado na sentença, ao qual me filio.

Do mesmo modo, quanto ao crime de porte de arma de fogo imputado ao apelante John Lenon, a embriaguez do agente também constitui elemento de maior reprovabilidade da conduta. Vejamos:

[...]
A culpabilidade foi valorada negativamente devido ao porte de arma em estado de embriaguez, elevando a reprovabilidade da conduta.
[...] (TJ-PR 00365702720258160021 Cascavel, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 27/11/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2025).

[...]
A exasperação da pena com base em elementos concretos dos autos, como o porte de arma sob embriaguez
e maus antecedentes, constitui
fundamentação idônea e suficiente para a dosimetria
. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009546120188110025, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2025).

Além disso, também mantenho a valoração negativa dos antecedentes em relação ao apelante Alciclene, diante da existência de condenação definitiva por crime anterior (Ação Penal nº 0007228-24.2014.8.08.0006), conforme registrado na sentença.

Assim também, quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa está relacionada concretamente ao
modus operandi
dos apelantes.

Isso porque o crime de homicídio foi praticado por 03 (três) pessoas (os apelantes e o corréu Valdelino), cujas condutas concorreram para a execução da vítima, além de terem sido utilizados 03 (três) instrumentos distintos (arma de fogo, machado e faca), fatores que extrapolam as circunstâncias legais do tipo e evidenciam o modo ainda mais gravoso de execução.

Já no que se refere aos crimes de lesão corporal e de porte ilegal de arma de fogo, imputados apenas ao apelante John Lenon, embora a prática de crime à luz do dia não sirva por si só para negativar as circunstâncias do delito, reforço, quanto ao crime de porte, que o armamento foi utilizado para a prática de outros dois delitos (homicídio consumado e lesão corporal) e, quanto ao crime de lesão, rememoro que foram efetuados de 03 (três) a 04 (quatro) disparos em direção às vítimas, elementos que potencializam o
modus operandi
dos apelantes e justificam a negativação das circunstâncias delitivas.

Assim, tenho que as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes devem ser mantidas.

Ademais, quanto ao patamar de exasperação das penas-bases, ponto comum de irresignação dos apelantes, ressalto que o fato de o magistrado sentenciante ter utilizado fração diversa dos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 (um sexto) da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato não impõe a reforma da sentença, como pretendem as defesas.

Sobre o tema, importa destacar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, não se desconhece que as frações acima destacadas são orientações do Superior Tribunal de Justiça na primeira fase da dosimetria. No entanto, é cediço que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base e calculá-la em patamar diverso, mediante fundamentação idônea e satisfatória, como entendo que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.

(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Nesse caso, verifico que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição dos apelantes e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado aos seus destinatários e ao fim social, devendo as penas-bases, portanto, ser mantidas.

Ato contínuo, quanto ao pedido de ambos os apelantes de exclusão da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque, como comprovado nos autos, os atos executórios, notadamente os disparos de arma de fogo, foram efetuados ainda em via pública, pois o apelante John Lenon atirou quando as vítimas estavam na rua, dentro do veículo, e o apelante Alciclene iniciou os golpes de machado também quando a vítima estava na rua.

Além disso, havia residências no entorno, o que também evidencia o efetivo alcance lesivo da conduta e a exposição a perigo não apenas às vítimas, mas a possível número indeterminado de pessoas, sendo suficiente nesse caso a probabilidade de dano, que caracteriza a agravante do perigo comum.

Nessa mesma linha intelectiva, é o entendimento assente deste Tribunal de Justiça:

[...]
Este e. Tribunal de Justiça já assentou que configura a agravante do perigo comum o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados em via pública e nas proximidades de imóveis residências
. [...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006474-39.2016.8.08.0030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 08/02/2024).

Diante disso, e considerando que os demais pontos da dosimetria não foram impugnados pelas defesas, mantenho a pena definitiva total do apelante
John Lenon Ramalho Anchieta
em 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por outro lado, diante da anulação do julgamento acima procedida especificamente quanto à condenação do apelante Alciclene ao crime do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeovanio Pereira dos Santos), cuja pena ora decoto, fixo a pena definitiva do apelante
Alciclene Mariano Soares
em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
John Lenon Ramalho Anchieta
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
Alciclene Mariano Soares
, apenas para
submetê-lo

a novo julgamento

perante o Tribunal Popular do Júri quanto ao crime do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeovânio Pereira dos Santos),
e, quanto aos demais crimes, fixar a pena definitiva de tal apelante em 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002161-93.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCICLENE MARIANO SOARES, JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA

Advogado(s) do reclamante: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO, MARCOS CUNHA CABRAL, ELNATAN SOARES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pela Dra. Marcilene Lopes do Nascimento e pelo Dr. Marcos Cabral Cunha, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-los.

Rememorando o caso, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alciclene Mariano Soares
e
John Lenon Ramalho Anchieta
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 13343707), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A denúncia ministerial (id. 13343349 – fls. 02/03-v) narra o seguinte:

FATO 01:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 17h20min, na Rua Beira Rio, Povoação, em Linhares/ES, os denunciados ALCICLENE MARIANO SOARES, vulgo "Cleninho" e JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA, na companhia de Valdelino Crisma Passos, vulgo "Val Pescador" (falecido) com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontade de matar, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida) e de um machado (não apreendido) mataram a vítima Antônio Sabino da Silva, e por erro na execução, mas assumindo o risco de matarem outras pessoas, acabaram acertando também a vítima Jeovânio Pereira dos Santos, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta na peça investigativa que no dia e hora dos fatos, as vítimas, a bordo de um veículo Fiat Siena, se encontravam nas proximidades da antiga base da Petrobrás, momento em que os denunciados, sem que as vítimas estivessem esperando, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio que, por erro na execução, mas assumindo o risco de matarem outras pessoas, acabou acertando a vítima Jeovânio, que se encontrava no interior do veículo.

Ato contínuo, a vítima Jeovânio, após ser atingido, saiu do carro e fez um gesto para demonstrar quem ele era, instante em que os disparos foram cessados.

Concomitantemente, a vítima Antônio saiu do carro e correu em direção a uma residência no intuito de se esconder, sendo perseguido pelos seus algozes que o alcançaram e ceifaram sua vida mediante golpes de um machado.

Após a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se rumo a local desconhecido, enquanto a vítima Jeovânio solicitou ajuda e foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Registre-se que os denunciados e a vítima Antônio por diversas vezes se desentenderam na região de Povoação.

Apurou-se que a motivação do crime foi futi1, desproporcional, eis que motivado por uma rixa existente entre os denunciados e a vítima Antônio Sabino da Silva.

Evidenciou-se que os crimes foram executados de maneira que resultou perigo comum, eis que no momento em que foram efetuados os disparos, poderiam atingir pessoas inocentes que ali se encontravam, eis que foram deflagrados em via pública.

Registre-se ainda que os denunciados concorreram para o crime de forma cruel, eis que golpearam a vítima Antônio da Silva Sabino por diversas vezes, utilizando-se de um machado, causando-lhe sofrimento excessivo.

Comprovou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, posto que foram surpreendidas pelos seus algozes no momento em que se encontravam distraídas, desarmadas, enquanto os denunciados encontravam-se em superioridade de força e armas.

FATO 02:

Noticia o Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 17h20min, na Rua Beira Rio, Povoação, em Linhares/ES, o denunciado JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA, de forma livre e consciente, portava uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que o denunciado JOHN LENON adquiriu a arma de fogo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no bairro Aviso, em Linhares/ES. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante
Alciclene
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio Sabino da Silva), e no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeovânio Pereira dos Santos), na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena total de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e o apelante
John Lenon
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (vítima Antônio Sabino da Silva), no artigo 129,
caput
, do Código Penal (vítima Jeovânio Pereira dos Santos) e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, à pena total de 32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como 39 (trinta e nove) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A defesa do apelante
Alciclene
, nas razões recursais (id. 16387287), requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, alegando legítima defesa quanto à vítima Antônio e contradição no veredito quanto à vítima Jeovânio.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal ou a redução da fração de exasperação
, bem como o
afastamento da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Já a defesa do apelante
John Lenon
, nas razões recursais (id. 16387289), requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à autoria do homicídio da vítima Antônio e à incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal ou a redução da fração de exasperação
, bem como o
afastamento da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido formulado por ambos os apelantes de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”

[in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos,
verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença quanto à condenação integral do apelante John Lenon e quanto à condenação do apelante Alciclene
pel
o homicídio consumado da vítima Antônio.

No entanto, verifico que
não há
provas suficientes
quanto à condenação
do apelante Alciclene
pel
o crime de homicídio tentado
em face d
a vítima Jeovânio
, de modo que, especificamente sobre esse veredito, assiste razão à sua defesa quanto ao pedido de anulação do julgamento.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou evidenciada nos autos físicos (id. 13343349), por meio do Boletim Unificado nº 40833991 (fls. 07/08-v); dos Termos de Liberação, de Reconhecimento e de Transporte de Cadáver da vítima Antônio Sabino da Silva (fls. 17, 18 e 19); dos Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 40/41, 52/53, 60/62, 69/70); do Diagrama e Laudo de Exame Cadavérico da vítima Antônio Sabino da Silva (fls. 94/95); do Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 100/116) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Jeovânio Pereira dos Santos (fl. 158).

De igual forma, a
autoria
está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial.

Sobre esse ponto, em plenário do júri (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante Jhon Lenon confessou que no dia dos fatos portava arma de fogo e que atirou contra a vítima Antônio, além de ter atingido a vítima Jeovânio, por erro na execução. Vejamos:

[...] que no dia dos fato houve uma confusão na parte da manhã na casa de Shiba e que não estava presente, estava em casa; que chegou a ir na casa do Val Pescador, em torno de uma duas horas, que estava tendo churrasco lá; que Denilza falou para o interrogando ter cuidado com Tõe Manjuba; que comprou a arma tem uns tempos, um ano ou dois anos, no bairro Aviso, pelo valor de R$2.500,00, estava em casa guardada, e que comprou para se defender porque morava muito no canto do pasto [...]
que foi para o churrasco na casa do Val;
[...] que o problema do Antonio era com o Alciclene, em razão de confusão anterior em um forró, em que o interrogando também estava;
que Antônio chegou de carro com o Jeovânio; que o interrogando fez os disparos de arma de fogo contra o carro a uma distância de um a dois metros;
que chegou perto do carro; que chegou no carro primeiro do que os outros réus; que eles chegaram, saíram do carro, foram até perto da casa de Sheva, voltaram, entraram no carro,
na hora que entraram no carro o interrogando disparou
; que Jeovanio saiu do carro, pois o disparo acertou nele;
que Alciclene foi para lá para ver o Manjuba, picou o machado no vidro lá, e para o lado de cá ficaram o interrogando e o Jeovanio;
que Jeovanio levantou a camisa e que estava sangrando;
que Manjuba estava no carro e pulou para o banco do motorista para tentar dirigir o carro, foi quando o Alciclene desferiu as machadadas em Manjuba; [...] que tinha seis munições e efetuou de dois a três disparos;
[...]
que atirou em Manjuba por desespero, por muito medo, que ele tinha feito muitas coisas; que desistiu de matar Manjuba; que ele já ameaçou outras pessoas
[...]
que foi na delegacia voluntariamente e confessou que a arma era sua e que atirou mesmo; que tudo que aconteceu foi por medo e que se arrepende
; que estava armado para se defender, porque em casa, antes de sair, a mulher lhe falou "cuidado que o Tõe tá falando na rua com duas facas na mão que vai jogar seu bucho no chão"; [...] que não tinha porte de arma e que a arma não tinha registro; que perdeu a arma na hora em que correu para o rio após efetuar os disparos; que confiram que foram utilizados três instrumentos, arma de fogo, machado e faca; que não combinaram de matar a vítima; que a faca era porque estavam fazendo o churrasco, que o machado nem estava ali e foi Alciclene quem procurou e achou e o revólver estava com o interrogando; que na hora em que deu os tiros, não deu para ver a reação de Antonio de dentro do carro, porque na hora que deu o tiro trincou o vidro; que Jeovanio levantou a mão e rodeou por trás do carro ver o Jeovanio que estava desesperado; que viu que após os tiros o Antonio correu dali e o interrogando também correu para o rio e depoi voltou; que soube que Antonio morreu bem depois por familiares; que Antonio era complicado, pegava um dinheiro e não entregava; que Antonio não ameaçou o interrogando diretamente; que as ameaças foram de ouvir dizer; que nunca foi vítima de ocorrência de furto ou roubo para ter arma; que efetuou os disparos por si mesmo, porque estava com medo, não tomou dores de Alciclene ou outra pessoa [...].

Da mesma forma, ao ser interrogado em plenário do júri (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), o apelante Alciclene confessou a autoria do crime de homicídio contra a vítima Antônio:

[...] que no dia dos fatos, pela manhã, o interrogando estava na casa de Val pescador, estava com ele, bebendo, fazendo churrasco; que estavam o interrogando, Val pescador, o Depero e o Tarek que chegou logo após; que o Depero foi na casa da Sheba buscar um saco de carvão; que o Antônio Sabino, conhecido como "Tõe Manjuba" apareceu na casa da Sheba; que ele teve um relacionamento com ela; que lá na casa dela tinha um saco de carvão que era do Depero, o irmão dela; que o interrogando, o Val e o Depero estavam fazendo um churrasco na casa do Val, que é ao lado, próximo à casa da Sheba; que o Depero foi na casa da Sheba para pegar esse saco de carvão; que chegando lá o Antônio não quis deixar ele pegar, deu um tapa na cara dele e ele voltou falando que Antônio não quis deixar o saco de carvão; que quando a gente foi lá buscar, Antônio já estava com a faca no pescoço da Sheba, achando que a gente ia fazer alguma coisa com ele; que a gente pediu para ele não fazer aquilo com ela; que ele insistiu em carregar ela para dentro de casa com a faca no pescoço; que foram o interrogando, Tarek e o Val pescador;
que no momento o John Lenon não estava, mas Antônio pode ter pensado que ele estava, mas John Lenon não estava nesse momento; que quando Antônio viu que a gente se aproximando, ele correu; que quando Antonio correu, a gente pegou o saco de carvão, voltamos e continuamo o churrasco; que logo após o John Lenon chegou para participar do churrasco também; que logo depois o Jeovânio apareceu no carro com "Tõe Manjuba", passou por nós, subiu a rua do lado da casa do Val, porque a casa do Val é na base, então para passar ali ele tinha que passar perto da casa do Val; que ele vai na casa da Sheba, para o carro e quando ele para o carro ele ameaça a gente novamente; que acredita que Jeovânio não sabia desse problema ocorrido mais cedo; que quando eles entram dentro do carro e voltam em nossa direção, é a hora em que os disparos acontecem; que então Jeovanio sai de dentro do carro e levanta a mão para cima, momento em que John Lenon vai até ele, vê que ele está baleado e pede desculpa ele falando que o problema não era com ele; que com isso o interrogando se assustou, pois o Antônio estava dentro do carro e já tinha lhe ameaçado e ao Val pescador também; que o interrogado já veio com medo de Antonio viver e depois ele fazer alguma coisa contra seu filho, momento em que o interrogando pegou um machado e bateu no vidro do motorista, que não era uma machadinha, era um machado normal, mas com cabo quebrado; que o machado pegou na testa de Antonio, se não se engana, que não deu de corte; que o Val pescador chegou do outro lado da porta com a faca na mão e deu três facadas em Antônio; que Antônio saiu correndo e foi quando ele caiu dentro da casa dos moradores, que não se lembra o nome;
que conhecia Antônio desde os quinze anos de idade; [...] que no momento do fato ocorreram disparos de arma de fogo;
que quem atirou foi John Lenon; que estava com o machado, que não era machadinda, era um machado normal, porém com o cabo quebrado; que acredita que a arma de fogo era do John Lenon porque estava com ele
; que não tinha porte de arma nem o hábito de andar armado; [...]
que foram efetuados disparos na direção do carro;
que o carro estava na nossa direção [...].

Por sua vez, o corréu Valdelino Crisma Passos não pôde ser ouvido em juízo em razão de seu falecimento, ocorrido em 17/01/2020, conforme certidão de óbito (id 13343349 - fl. 98). No entanto, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fls. 49/51), ele confessou que, em conjunto com os apelantes, causou a morte da vítima Antônio, destacando que o apelante Jhon Lenon portava um revólver calibre .32 e efetuou disparos contra a vítima, enquanto ele e o apelante Alciclene proferiram golpes de machado e facas. Quanto à vítima Jeovânio, afirma que não o conhecia.

Ainda em plenário (termo de sessão acostado ao id 13343710 e
link
de acesso à mídia ao id 13343708), a vítima Jeovânio narrou que a vítima Antônio o chamou para levá-lo até a base da Petrobras e que, ao chegarem ao local, foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por John Lenon, destacando que não sabia da confusão anterior entre a vítima e os apelantes e que conhecia apenas o apelante John Lenon. Vejamos:

[...]
que conhecia
John
Lenon; que conhecia a vítima Antônio; que foi atingido por disparo de arma de fogo e que quem atirou foi John Lenon; que Antônio Sabino chamou o depoente para levar ele na base; que botou
ele
no carro, não sabia da confusão de cedo; que assim que chegou na base, aconteceu disparo; que eles correram atrás de Antonio Manjuba e o depoente já saiu com o carro pedindo socorro;
que Antônio estava dentro do carro também; que viu que o Jhon Lenon estava lá; que correram atrás do Antônio; que não sabia o motivo; que não sabe quem matou Antônio porque
na hora do tiro, que Antônio saiu de dentro do carro, correram atrás dele e eu já saí e não vi mais nada
; que estava dirigindo o carro e Antônio estava no carona; que os disparos foram efetuados com o carro em movimento; que não estava esperando disparo; que ouviu uns quatro estampidos, todos realizados enquanto o carro estava em movimento; que Antônio levou o primeiro disparo, o depoente levou um e dois foram na porta do carro
;
que John Lenon e outras duas pessoas foram correndo atrás do Antônio
; que o parabrisa foi atingido pelo disparo; que o veículo foi atingido só por disparos; [...] que ninguém chegou a falar com o depoente para ir ao hospital; [...] que não viu Antônio com nenhum instrumento e nem comentou nada de confusão anterior; [...].

Em consonância, no curso da instrução processual (termo de audiência acostado às fls. 161/162 e
link
de acesso à mídia ao id 13343349), a testemunha Cecil Caselli Ribeiro filho, escrivão da Polícia Civil que colheu os depoimentos dos apelantes na delegacia, narrou que os apelantes confessaram a prática dos crimes quanto à vítima Antônio, tendo o apelante John Lenon efetuado disparos de arma de fogo e, por erro na execução, atingido também a vítima Jeovânio, enquanto o apelante Alciclene perpetrou golpes de arma branca contra vítima Antônio.

Assim também, em juízo (termo de audiência acostado à fl. 224 e
link
de acesso à mídia ao id 13343349), a testemunha DP/PCES Leandro Comper Sperandio, delegado de polícia atuante no caso, narrou que as investigações apuraram que a autoria delitiva recaiu sobre os apelantes e o corréu Valdelino, de modo que o apelante John Lenon efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas e que o apelante Alciclene proferiu de 03 (três) a 04 (quatro) golpes de machado na vítima Antônio, além de destacar que ambos os apelantes confessaram a prática dos crimes.

Nesse cenário, pelo farto conjunto probatório, notadamente pela confissão judicial dos apelantes e pelo depoimento da vítima sobrevivente (Jeovânio), vislumbra-se que a decisão dos jurados quanto à condenação dos apelantes pelo homicídio consumado da vítima Antônio e do apelante John Lenon pelo crime de lesão corporal quanto à vítima Jeovânio está em conformidade com a prova dos autos, não havendo que se falar em nulidade do julgamento a esse respeito.

Não há, ainda, que se falar em desistência voluntária por parte do apelante John Lenon Ramalho Anchieta, visto que há nos autos provas no sentido de que o recorrente proferiu disparos em direção ao veículo, tendo atingido, por erro na execução, a vítima Jeovânio Pereira dos Santos, de modo que praticou os atos executórios para a consumação delitiva, não logrando êxito em seu intento por erro na execução do delito.

Ademais, ainda que se acolhesse tal tese e se remetesse o feito a novo júri, para nova análise da tese de desistência voluntária, não se teria efeito prático, visto que o apelante foi condenado, quanto à vítima Jeovânio, pelo crime de lesão corporal, de modo que, comprovada a efetiva lesão corporal da vítima sobrevivente, em caso de eventual reconhecimento de desistência voluntária pelos jurados, o agente somente responderia pelos atos efetivamente praticados, que seriam a lesão corporal, o que já foi reconhecido pelo conselho de sentença.

Lado outro, pela análise cuidadosa dos autos, entendo que não existem provas no sentido de que o apelante Alciclene possuía
animus
necandi

quanto à vítima Jeovânio ou que ele, de qualquer maneira, o tenha atingido com a arma branca. A bem verdade, os depoimentos prestados tanto na esfera investigativa quanto em juízo demonstram que Jeovânio foi vítima de disparos de arma de fogo por estar no local e no momento errados, pois ele não possuía nenhum envolvimento com os fatos.

Ademais, o próprio Jeovânio narrou em juízo que foi atingido por um disparo de arma de fogo e que este disparo foi efetuado por John Lenon, nada narrando sobre eventual conduta de Alciclene em seu desfavor, além de destacar que nem mesmo conhecia o apelante Alciclene, mas apenas o recorrente John Lenon.

Tanto é assim que o próprio Conselho de Sentença desclassificou a conduta do apelante John Lenon quanto à tentativa de homicídio da vítima Antônio para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Nesse caso, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri,
demonstra
-se
contraditória a condenação do apelante Alciclene
pela prática do
crime de homicídio tentado
da vítima Jeovânio
, pois
especificamente esse veredito
não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos
, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base nas provas produzidas, caso em que “
a
jurisp
rudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.”
(AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a condenação do apelante Alciclene quanto ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à
vítima Jeovanio Pereira dos Santos
, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri

apenas quanto à referida condenação
.

No que se refere aos demais vereditos, diante de todo o conjunto fático probatório, acima demonstrado, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, ao contrário, está de acordo com o farto acervo de provas produzido, razão pela qual não merece prosperar o pedido da defesa de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

A esse respeito, não há como prevalecer a tese defensiva do apelante Alciclene de que teria agido sob o suposto exercício da legítima defesa, prevista nos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, quanto ao homicídio consumado da vítima Antônio.

Primeiro porque verifico inexistirem elementos que demonstrem suposta injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima Antônio, notadamente diante do relato da vítima Jeovânio de que Antônio não estava armado e, ao contrário, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Segundo, ainda que presente eventual injusta agressão, supostamente decorrente de conflitos anteriores entre Antônio e os apelantes, não está caracterizada a sua necessária natureza atual ou iminente, pois o desentendimento teria ocorrido no período matutino, enquanto os fatos ocorreram por volta das 17h20min, do dia 07 de novembro de 2019.

Ou seja, as agressões que levaram à morte da vítima Antônio não ocorreram em momento imediatamente seguido ao desentendimento, mas após lapso temporal que descaracteriza a excludente, aproximando-se, na verdade, de premeditação.

Além disso, o uso da força pelos apelantes foi desproporcional, diante da variedade de instrumentos utilizados (arma de fogo, machado e faca) e do excesso de disparos e de golpes executados contra a vítima. A esse respeito, conforme se extrai das provas, o apelante John Lenon efetuou de 03 (três) a 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção à vítima e o apelante Alciclene proferiu de 03 (três) a 04 (quatro) golpes de machado, acertando regiões vitais da vítima. Tais fatores reforçam o excesso doloso dos apelantes contra a vítima Antônio.

Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa, pois não houve injusta agressão e, ainda que supostamente existente, não foi atual ou iminente e os apelantes não utilizaram moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

Para além disso, a referida tese defensiva de legítima defesa foi apresentada em plenário e submetida à apreciação do Conselho de Sentença, que, com base nas provas dos autos e na soberania constitucional de seu veredito, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Antônio.

Assim, ao contrário do que a defesa do apelante sustenta em suas razões recursais, vislumbra-se, pelo farto conjunto probatório, que a decisão dos jurados está em conformidade com a prova dos autos e que não houve excludente de ilicitude, tratando-se a conduta do apelante de fato típico, ilícito e culpável.

Ademais, com relação ao pedido do apelante John Lenon de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel e perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), § 2º, do artigo 121, do Código Penal, por suposta contradição quanto às provas dos autos, também entendo que não merece prosperar.

Isso porque o acervo probatório comprova que o homicídio consumado da vítima Antônio se deu em virtude de desavenças anteriores entre Antônio e os apelantes (motivo fútil); que Antônio foi atingido por disparos de arma de fogo, em via pública e nas proximidades de outras pessoas, além de diversos golpes de machado e de faca, o que evidencia intenso e desnecessário sofrimento (meio cruel); e que Antônio foi surpreendido pelos disparos efetuados em seu desfavor (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa).

A esse respeito, quanto ao meio cruel, importa reforçar que a testemunha Emanoel Ramos Ribeiro narrou na delegacia (fl. 23) que Antônio “
ainda estava vivo quando ele chegou ao local, porém Antônio foi morrendo devagar
” e, além disso, o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 94/95) comprova a profundidade e a gravidade das lesões das quais decorreram o óbito da vítima.

Assim também, no que se refere ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as provas demonstram que esta estava desarmada e foi surpreendida pelos apelantes, enquanto os apelantes estavam em conjunto e munidos de arma de fogo e de armas brancas, tendo a vítima sido executada sem nenhuma chance de reação ou de defesa, tanto que veio a óbito.

Assim, ao contrário do que a defesa do apelante sustenta, as qualificadoras estão devidamente demonstradas nos autos, de modo que a decisão dos jurados nesse ponto também está em conformidade com a prova dos autos, devendo ser mantida.

Na sequência, passo a apreciar o pedido subsidiário das defesas de redução das penas-bases, à exceção do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Jeovânio) quanto ao apelante Alciclene (artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), diante da anulação do julgamento acima procedida relativamente a esse crime.

De logo, no que concerne à fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, quanto ao
apelante Alciclene
, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio), em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

[...]
1.
Do réu ALCICLENE MARIANO SOARES

1.1.
Do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima ANTÔNIO SABINO DA SILVA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu se preparado para o crime, apoderando-se do machado e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pelo local, após o qual se dirigiu até o ofendido, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema: [...] Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados, haja vista a condenação na Ação Penal nº 0007228-24.2014.8.08.0006, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, cometido em 20/01/2014, transitada em julgado em 27/05/2022 (conforme consulta ao SEEU de ID 43188496), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Vejamos, nesse sentido, o seguinte julgado: [...] Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, com múltiplas armas (revólver, faca e machado) e mediante divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Nesse sentido: [...] As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Já quanto ao
apelante John Lenon
, o magistrado sentenciante fixou as penas-bases dos crimes do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Antônio), em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão; do artigo 129,
caput
, do Código Penal (vítima Jeovânio), em 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção; e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar negativamente, quanto aos três delitos, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

2.
Do réu JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA

2.1.
Do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima ANTÔNIO SABINO DA SILVA

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu se preparado para o crime, buscando a arma de fogo na residência, retornando ao local e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pelo local, após o qual se dirigiu até o ofendido, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema: [...] Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido em pluralidade de agentes, com múltiplas armas (revólver, faca e machado) e mediante divisão de tarefas, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Nesse sentido: [...] As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

[...]

2.2.
Do crime previsto no art. 129,
caput
, contra a vítima JEOVANIO PEREIRA DOS SANTOS

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa,
tendo o réu se preparado para o crime, buscando a arma de fogo na residência, retornando ao local e aguardando, estrategicamente, a passagem da vítima pretendida pelo local, sendo que, mesmo ciente da possibilidade de alvejar a vítima em questão – a qual estava na companhia da vítima pretendida –, prosseguiu na atividade criminosa
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção
.

[...]

2
.
3.
Do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que portava a arma de fogo sob efeito de álcool, extrapolando os riscos do comportamento - inclusive, nesta data, em Plenário, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência, a ser valorada na 2ª fase da dosimetria. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu portava a arma por volta das 17h20min, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

À vista disso, diferentemente do que as defesas sustentam, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime é idônea e deve ser mantida.

Quanto à circunstância judicial relativa à culpabilidade,
sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sob essa premissa
,
a premeditação quanto aos crimes de homicídio e de lesão corporal, evidenciada pelas provas, de fato constitui fator que sobreleva a gravidade da conduta dos apelantes, a teor do entendimento jurisprudencial devidamente esposado na sentença, ao qual me filio.

Do mesmo modo, quanto ao crime de porte de arma de fogo imputado ao apelante John Lenon, a embriaguez do agente também constitui elemento de maior reprovabilidade da conduta. Vejamos:

[...]
A culpabilidade foi valorada negativamente devido ao porte de arma em estado de embriaguez, elevando a reprovabilidade da conduta.
[...] (TJ-PR 00365702720258160021 Cascavel, Relator.: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 27/11/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2025).

[...]
A exasperação da pena com base em elementos concretos dos autos, como o porte de arma sob embriaguez
e maus antecedentes, constitui
fundamentação idônea e suficiente para a dosimetria
. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009546120188110025, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/05/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2025).

Além disso, também mantenho a valoração negativa dos
antecedentes
em relação ao apelante Alciclene,
diante da existência de condenação definitiva por crime anterior (Ação Penal
nº 0007228-24.2014.8.08.0006
)
,
conforme registrado na sentença.

Assim também,
quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa está relacionada concretamente ao
modus operandi
dos apelantes
.

I
sso porque o crime de homicídio
foi
praticado
por
03
(três) pessoas

(os apelantes e o corréu Valdelino)
,
cujas condutas
concorreram para
a execução da vítima
,

além de terem sido utilizados

03 (três) instrumentos distintos
(arma de fogo
, machado
e faca
)
,
fatores
que
extrapolam as circunstâncias legais do tipo e evidenciam
o modo
ainda mais
gravoso de execução.

Já
no que se refere

ao
s
crime
s
de lesão corporal
e de porte ilegal de arma de fogo
,
imputado
s apenas
ao apelante John Lenon,
embora a prática d
e
crime à lu
z
do dia não sirva por si só para negativar as
circunstâncias
do delito, reforç
o, quanto ao
crime de
porte,

que
o armamento foi utilizado para a prática de outro
s

dois
delitos

(homicídio consumado e lesão corporal)
e,
quanto
ao crime de lesão, rememoro que
foram efetuados

de 03 (três) a 04 (quatro) disparos
em direção à
s
vítima
s
,
elemento
s

que
potencializa
m o

modus operandi
dos apelantes
e justificam a negativação das circunstâncias delitivas.

Assim, tenho que as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes devem ser mantidas.

Ademais, quanto ao patamar de exasperação das penas-bases, ponto comum de irresignação dos apelantes, ressalto que o fato de o magistrado sentenciante ter utilizado fração diversa dos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 (um sexto) da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato não impõe a reforma da sentença, como pretendem as defesas.

Sobre o tema, importa destacar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput

do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, não se desconhece que as frações acima destacadas são orientações do Superior Tribunal de Justiça na primeira fase da dosimetria. No entanto, é cediço que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base e calculá-la em patamar diverso, mediante fundamentação idônea e satisfatória, como entendo que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento sedimentado por este e. Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.

(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Nesse caso, verifico que o patamar de exasperação utilizado na sentença é adequado e proporcional à punição dos apelantes e está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ajustado aos seus destinatários e ao fim social, devendo as penas-bases, portanto, ser mantidas.

Ato contínuo, quanto ao pedido de ambos os apelantes de exclusão
da agravante de perigo comum, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal
, entendo que também não merece prosperar.

Isso porque, como comprovado nos autos,
os
atos executórios, notadamente os
disparos de arma de fogo
,
foram efetuados
ainda
em via pública,
pois o apelante John Lenon
atirou quando as vítimas estavam na rua, dentro do veículo, e o apelante Alciclene
iniciou os
golpes de machado também
quando a
vítima
estava
na rua.

Além disso, havia residências no entorno, o que também
evidencia
o
e
fetivo
alcance lesivo da conduta
e
a
exposiçã
o
a perigo não apenas à
s
vítima
s
,
mas a

possível
número indeterminado de pessoas
,
sendo suficiente nesse caso a
probabilidade de dano
,
que caracteriza a
agravante
do perigo comum
.

N
essa mesma linha intelectiva, é o entendimento
assente
deste Tribunal de Justiça
:

[...]
Este e. Tribunal de Justiça já assentou que configura a agravante do perigo comum o fato de os disparos de arma de fogo terem sido efetuados em via pública e nas proximidades de imóveis residências
.
[...]

8
. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006474-39.2016.8.08.0030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal
, Data do Julgamento: 08/02/2024
)
.

Diante disso
,
e considerando que os demais pontos da dosimetria não foram impugnados pelas defesas,
mantenho a
pena definitiva
total
d
o apelante
John Lenon Ramalho Anchieta
em
32 (trinta e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por
outro lado,
diante d
a anulação do julgamento
acima procedida
especificamente
quanto à

condenação
do
apelante Alciclene
a
o crime
d
o
artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeovanio Pereira dos Santos),
cuja pena ora decoto, fixo a pena definitiva do apelante
Alciclene Mariano Soares

em
30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
John Lenon Ramalho Anchieta
e
DOU PA
RCIAL PROVIMENTO

ao recurso do apelante
Alciclene Mariano Soares
, apenas para
submet
ê-lo
a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri
quanto ao crime d
o artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jeov
â
nio Pereira dos Santos),
e, quanto aos demais crimes, fixar a pena definitiva de tal apelante
em
30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)